Tribunal: TJSP
Processo: 1024778-98.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a irregularidade da dívida cobrada – Apelante que não comprovou ter sofrido transtornos psicológicos ou

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a irregularidade da dívida cobrada – Apelante que não comprovou ter sofrido transtornos psicológicos ou abalo a sua honra e imagem, em razão da simples cobrança indevida – Dano moral não configurado – Honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada majorados – Sentença mantida – Recurso improvido.